Tribunal: TJSP
Processo: 1003539-33.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção do preparo recursal – Determinação descumprida – Deserção configurada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1003539-33.2019.8.26.0020; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Monitória - Extinção por abandono - Concessão de prazo para complementação do preparo recursal – Determinação descumprida – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003539-33.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMC -
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, é apelada MARIA OLINDA SOUZA BORGES
BAPTISTA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003539-33.2019.8.26.0020 - Voto no 2282
2/3
CSA
Apelação Cível no 1003539-33.2019.8.26.0020
Apelante: Amc - Serviços Educacionais Ltda
Apelado: Maria Olinda Souza Borges Baptista
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Fernanda Mendes Simões Colombini
Número de origem: 1003539-33.2019.8.26.0020
VOTO No 2282
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Monitória - Extinção por
abandono - Concessão de prazo para complementação do
preparo recursal – Determinação descumprida – Deserção
configurada – Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por AMC
Serviços Educacionais Ltda (fls. 61/67) contra a respeitável sentença de fls. 46/47 que,
nos autos de ação monitória ajuizada em face de Maria Olinda Souza Borges Baptista,
julgou extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo
Civil, tendo em vista que o autor deixou de complementar as custas de mandato no
prazo que lhe foi concedido.
Busca o apelante a anulação da sentença por ausência de
intimação pessoal, por não se tratar de falta de pressuposto, mas de abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003539-33.2019.8.26.0020 - Voto no 2282
3/3
CSA
O recurso é tempestivo.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A apelação não deve ser conhecida, porque é deserta.
Nos termos da decisão de fls. 79, o apelante foi intimado a
complementar o valor do preparo, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, mas
quedou-se inerte.
Dessa forma, transcorrido in albis o prazo concedido sem
cumprimento da determinação, a aplicação da pena de deserção é a medida que se
impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego conhecimento ao
presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, cumulado com artigo 1.007,
§ 2o, ambos do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator